Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710662-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE ASSIS GAIO, PEDRO DE LIMA DIAS, PEDRO DE SOUZA RIBEIRO, PEDRO FERREIRA MOTA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDRO LUIS DE SOUSA, PEDRO REIS DA SILVA, QUITERIA BARBOSA DE SOUZA, QUITERIA GONCALVES DE ARRUDA, RAFAEL EURICO BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os apelantes para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator